Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-96.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005384-96.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA - CPF: 396.536.091-49 (EMBARGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4771-68 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 125625682 – págs. 1 a 13), interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação, interpostos, respectivamente, pela segunda requerida, ora embargante, e pelo primeiro requerido, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a segunda requerida/apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao proferir o julgamento dos apelos, não observou, conforme a decisão proferida no REsp de n.o 1.874.788/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, a necessária suspensão do feito.

Prequestiona os artigos 757 e 760 do Código Civil e os artigos 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente/apelado LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA, ora embargado (id. 126257150 – págs. 1 a 17) e pelo primeiro requerido/apelante BANCO DO BRASIL S.A., ora embargado (id. 130386193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a segunda requerida/apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao proferir o julgamento dos apelos, não observou, conforme a decisão proferida no REsp de n.o 1.874.788/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, a necessária suspensão do feito.

Não assiste razão à segunda requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, na hipótese, não se aplica a determinação proferida no REsp de n.o 1.874.788/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, haja vista que a discussão travada entre as partes litigantes não têm qualquer relação com a questão selecionada como representativa de controvérsia no supramencionado recurso especial, qual seja: “a responsabilidade do dever de informação”.

Tanto é assim que, ao interpor seu apelo, a segunda requerida/apelante, ora embargante, questionando o resultado da sentença recorrida, somente defendeu que:

i) as sequelas apontadas na inicial não se originaram de “acidente pessoal”, mas, sim, de doenças degenerativas; e

ii) a aplicação incorreta da Tabela da Susep.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do relatório do acórdão embargado:

(...).

Em suas razões recursais (id. 121929639), a requerida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ora primeira apelante, narra que, como esclarecido em contestação, para fazer jus ao recebimento de indenização securitária fundada em cobertura de Invalidez Permanente por Acidente – IPA é necessária a ocorrência de um “acidente pessoal”.

Diz que, no caso, através do laudo pericial e dos documentos juntados com a inicial, restou demonstrado que o requerente, ora apelado, é portador de discopatia degenerativa na coluna e osteoartrose interfacetária, ou seja, doenças degenerativas.

Narrados esses fatos, sustenta que o requerente, ora apelado, não faz jus ao recebimento da indenização fundada na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA, uma vez que as sequelas apontadas na inicial não se originam de “acidente pessoal”, mas, sim, são provenientes de doenças degenerativas.

Subsidiariamente, defende que o Juiz sentenciante aplicou de maneira incorreta a Tabela da Susep.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

(...).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022